Tribunal: TJDFT
Processo: 0749264-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165 DO CTB. RESOLUÇÃO CONTRAN No 182/2005. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DA SUSPENSÃO DE DIRIGIR. MARCO DO PRAZO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO APÓS O TRANSCURSO DE 5 ANOS DA DATA DA INFRAÇÃO. ARTIGO 22 DA RESOLUÇÃO No 182/2005. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava o acolhimento da prescrição da aplicação da penalidade da suspensão do direito de dirigir.
II. Não obstante o termo de ciência e compromisso assinado em 04/07/2014 indicar expressamente que naquele momento o autor estava ciente da abertura do processo administrativo relativo à possível aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (o que configuraria o marco interruptivo da prescrição), o que se identifica é que a decisão proferida em agosto de 2017 pelo DER limitou-se a atestar a regularidade do auto de infração e sugerir a remessa ao Detran para adotar as providências do artigo 265 do CTB. Assim, recebido os autos, em 18/09/2019 o Detran intimou a parte autora da abertura do processo administrativo para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir
III. Portanto, ao contrário do exposto na sentença, o documento assinado no dia 04/07/2014 não deve ser computado como termo interruptivo da prescrição, o que somente teria ocorrido com o documento emitido em 18/09/2019, momento em que transcorridos mais de 5 anos entre a infração (cometida em 29/06/2014) e a notificação da abertura do processo administrativo (18/09/2019), caracterizado a prescrição, conforme os artigos 22 e 10 da Resolução no 182/2005 do Contran.
IV. Em tempo, ainda que fosse acatada a conclusão do juízo de origem de que o documento expedido no dia 04/07/2014 seria um marco interruptivo da prescrição, o deslinde do caso concreto também seria pela prescrição, uma vez que que as três Turmas Recursais deste TJDFT possuem entendimento reiterado de que, a partir da notificação da autuação, o prazo prescricional para a conclusão do processo administrativo será de cinco anos, contados de forma contínua a partir daquela data. No caso dos autos, a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, acatando a tese do marco interruptivo em 04/07/2014, deveria ser concluída até 04/07/2019, o que não ocorreu, eis que as provas confirmam que em 18/09/2019 o processo administrativo para aplicar a penalidade ainda estava se iniciando, sequer existindo decisão na 1a instância administrativa pela suspensão da CNH.
V. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente do processo administrativo no 113-007163/2014. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.